Tribunal: TJES
Processo: 5002775-88.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002775-88.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO AGUIAR MOTA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002775-88.2022.8.08.0047

RECORRENTES: RICARDO AGUIAR MOTA e BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDOS: RICARDO AGUIAR MOTA, BANCO BRADESCARD S.A. e VIA VAREJO S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE. ANUIDADE COBRADA. COBRANÇA ABUSIVA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que solicitou cartão de crédito da requerida Casas Bahia, contudo nunca recebeu a cartula e quedou obrigado a adimplir a mensalidade, no valor de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Assim sendo, pugna pela condenação das requeridas a restituição em dobro da quantia adimplida, além de reparação por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), em dobro. O pleito de compensação por danos morais foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, o
Banco Bradescard S/A
argumenta pela validade da cobrança realizada, pugnando pela total improcedência dos pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer seja a restituição realizada na modalidade simples.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela modificação da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
RICARDO AGUIAR MOTA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Assim, indevida a cobrança da anuidade de cartão de crédito não entregue ao consumidor, que sequer usufruiu do serviço adimplido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em síntese, a parte autora alega ter solicitado um cartão de crédito Casas Bahia; todavia, apesar de não ter recebido o referido cartão, mesmo após várias tentativas de envio, foi compelido a pagar o valor total de R$ 59,50 a título de mensalidade, razão pela qual pede a restituição em dobro da quantia, além de reparação por dano moral.

Analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que a pretensão prospera em parte, isto porque competia à parte requerida o ônus de comprovar a regularidade nas cobranças, o que não se verifica nos autos. Assim, considerando a cobrança e o pagamento indevidos, assiste à parte autora o direito à restituição, aplicando-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por outro lado, não vejo como prosperar o pedido concernente à indenização por danos morais, pelas razões adiante.

[...]

Pelo que se depreende dos autos sub judice, o que a parte autora trouxe a lume, objetivando sustentar o pleito de dano moral, não passa de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia.

Por conseguinte, entendo pela configuração de cobrança indevida realizada pelo recorrente, que cobrou por serviço não usufruído pelo consumidor. Por conseguinte, considerando a violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira, reconheço a necessidade de restituição do referido valor em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Lado outro, não vislumbro a configuração de violação aos direitos da personalidade do consumidor, de forma que os fatos narrados na exordial não excedem o mero dissabor inerente às relações humanas, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Outro não é o entendimento firmado pela 5ª Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE CONSUMO. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PAGOU R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PELO CARTÃO. CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VISA NÃO ACOLHIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. JUÍZO A QUO CONDENOU SOLIDARIAMENTE AS EMPRESAS A RESTITUIR O VALOR NA FORMA SIMPLES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO EVIDENCIADO ABALO MORAL CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000597-74.2019.8.08.0047, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Quanto a parte
RICARDO AGUIAR MOTA
suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)